Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
direito processual cível e do consumidor. agravo de instrumento. obrigação de fazer. sepse. internação de urgência. recusa da cobertura. carência. necessidade de dilação probatória. multa cominatória. afastamento ou redução. impossibilidade no caso concreto. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura de internação da parte autora em leito de unidade de terapia intensiva (UTI), bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é devida a recusa de cobertura do plano de saúde ante a incidência de carência contratual, (ii) estabelecer se o valor da multa é passível de exclusão ou modificação.
III. Razões de decidir
3. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária.
4. De acordo com o corolário protetivo, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando a beneficiária em desvantagem exagerada.
5. A questão remete à indispensável dilação probatória, tendo em vista dúvida razoável neste momento processual quanto à regularidade da negativa de cobertura de procedimento de urgência, sob a justificativa de incidência da carência contratual.
6. A multa tem natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor da obrigação de fazer ao cumprimento, assegurando a autoridade e eficácia da decisão. Contudo, em tese é possível a exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução.
7. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e negado provimento.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301, art. 537, §1o, art. 1.008. Lei n. 9.656/98, art. 12, inc. I, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, Rel; Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/9/2023; STJ, REsp 1.593.249/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.905/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/8/2023, ST, REsp n. 1.934.348/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/11/2021.